Tribunal: TJBA
Processo: 8014889-31.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014889-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MATEUS EVANGELISTA SILVA CARDOSO Advogado(s): BRUNNA SANTOS SOARES, ROSILEIDE ALVES MARQUES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s):DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL. TEMA 485 DO STF. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO OU VIOLAÇÃO AO EDITAL. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por candidato ao concurso público regido pelo Edital nº 02/2024 – SEAP, para provimento do cargo de Agente Penitenciário do Estado da Bahia, buscando a anulação das questões nº 01, 18 e 79 da prova objetiva, com atribuição dos pontos e consequente reclassificação no certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos do certame; (ii) estabelecer se a impugnação à gratuidade de justiça deve ser acolhida; (iii) determinar se as questões nº 01, 18 e 79 apresentam ilegalidade ou erro grosseiro que justifique sua anulação judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos do certame, sustentado pelo Estado da Bahia em sua intervenção, não se configura, pois eventual reclassificação do impetrante não afeta direito subjetivo de terceiros, mas apenas expectativa de direito, sendo a relação jurídica travada entre o candidato e a Administração Pública. 4. A manutenção da gratuidade de justiça se impõe, pois não houve demonstração de alteração da situação financeira do impetrante nem prova capaz de afastar a presunção de hipossuficiência. 5. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, desde que comprovado de plano e fundado em prova documental idônea, como ocorre no presente caso. 6. O controle judicial de questões de concurso limita-se à verificação de ilegalidades e erros grosseiros, sendo vedada a substituição da banca examinadora na análise técnica, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 485 da repercussão geral. 7. No tocante à questão nº 01 de Língua Portuguesa, a análise do enunciado e das alternativas permite concluir que a resposta indicada pela banca (“E”) possui fundamentação técnica coerente com a estrutura textual proposta. Embora o impetrante sustente a existência de alternativa igualmente correta (“D”), a suposta divergência repousa em mera diferença interpretativa, cuja apreciação exigiria revaloração técnica de conteúdo linguístico, o que é vedado pelo Tema 485. Inexistindo erro material, contradição lógica ou formulação que impossibilite a identificação da resposta correta, não se caracteriza a excepcionalidade necessária à atuação judicial. 8. No que se refere à questão nº 18, atinente à disciplina de informática, a alternativa indicada pela banca apresenta plausibilidade técnica e adequação compatível com a margem de discricionariedade que rege a elaboração de itens avaliativos, não se constatando erro grosseiro, inviabilidade de resposta ou contradição manifesta que comprometa a licitude da questão. Qualquer divergência acerca do funcionamento da plataforma examinada envolve juízo técnico estrito, não passível de intervenção judicial. 9. Quanto à questão nº 79 de Direitos Humanos, não há extrapolação do conteúdo programático previsto no edital (ID 79270729), que expressamente inclui a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). A assertiva II — que qualifica o direito à vida como núcleo essencial para a realização dos demais direitos humanos, decorre de leitura direta dos fundamentos principiológicos do sistema interamericano, não sendo construção doutrinária avançada ou conteúdo não previsto no edital. Exigir do candidato a compreensão mínima do caráter central do direito à vida dentro da lógica dos direitos humanos corresponde ao nível de conhecimento esperado em certame que inclui tratados internacionais expressamente listados. Dessa forma, a interpretação requerida não ultrapassa os limites editalícios, tampouco impõe conteúdo não previsto, afastando qualquer alegação de violação aos princípios da legalidade, razoabilidade, isonomia ou vinculação ao edital. Ausente erro grosseiro ou ilegalidade, mantém-se a validade da questão. IV. DISPOSITIVO 10. Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, arts. 114, 931 e 934. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853/CE (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 23.04.2015; TJ-BA, MS 8030551-06.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 12.04.2021; TJ-BA, MS 8029835-76.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 10.05.2024; TJ-BA, MS 8021405-38.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 18.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº 8014889-31.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante MATEUS EVANGELISTA SILVA CARDOSO e como impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e DIRETOR GERAL DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 01/BI